Tribunal: CARF
Processo: 17883.720039/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.720039/2015-46
ACÓRDÃO
2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE BONIFÁCIO DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 850/853):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/12) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2013 (fls. 57/64).
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no valor total de R$ 4.895.637,66 ao
longo do ano-calendário 2012, em relação aos quais o Interessado, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/51, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) foram solicitados os extratos bancários de conta corrente, poupança e
aplicações financeiras movimentadas no ano-calendário 2012 através do Termo
de Início do Procedimento Fiscal em abril de 2015;
b) diante da ausência de resposta do Interessado, foi emitida uma Requisição de
Movimentação Financeira;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
3
c) o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Santander
responderam à requisição;
d) o Interessado foi intimado em 07/12/2015 a comprovar a origem dos recursos
depositados ou creditados em conta bancária de sua titularidade na CEF e no
Santander;
e) após as análises dos documentos e esclarecimentos apresentados, foi lavrada
uma nova intimação em 17/02/2016 em relação à parte dos depósitos não
comprovados satisfatoriamente;
f) após a apresentação de novos documentos e esclarecimentos, restaram não
comprovados os depósitos relatados nas fls. 16 e seguintes;
g) em relação ao depósito na conta corrente n.o 22434 da CEF de R$ 1.020.000,00,
de 30/11/2012, o Interessado informou inicialmente que se tratava em parte de
transferências bancárias a título de distribuição de resultado da empresa R2 Posto
de Abastecimento de Gás (CNPJ n.o 08.926.411/0001-14) e em outra parte de
pagamento de empréstimo pela pessoa jurídica Reis Engenharia Indústria e
Comércio
Ltda.
(CNPJ
n.o
28.797.479/0001-10),
que
foi
registrado
equivocadamente um ano antes, quando a empresa começou a pagar o
empréstimo;
h) em virtude da alegação genérica, o Interessado foi reintimado a comprovar a
origem deste depósito;
i) em nova resposta, o Interessado corrobora que o valor corresponde à
transferência recebida da pessoa jurídica Nova Reis Engenharia Ltda. (CNPJ n.o
12.596.341/0001-50), referente a pagamento de compra de terrenos desta
empresa;
j) a CEF informa que o depósito em questão foi realizado pela Nova Reis
Engenharia e o Livro Diário desta empresa registra o pagamento de R$
1.020.000,00 em 30/11/2012 com o histórico "Pago a Reis Engenharia Ltda ref.
lotes California conf. Recibo";
k) foi apresentado um instrumento particular de opção de compra entre as
empresas Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia, que se trata de uma simples
opção de compra, não configurando instrumento hábil para comprovar a
transação comercial entre ambas as empresas;
l) o Interessado afirmou que os valores deveriam ter sido depositados na conta
bancária da Reis Engenharia, mas, por descuido, acabou circulando na conta da
pessoa física;
m) não foi comprovado o repasse posterior dos recursos à empresa Reis
Engenharia, sendo que o extrato da CEF demonstra que o valor foi gasto no
mesmo dia de recebimento (30/11/2012) com o histórico "deb diversos";
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
4
n) as empresas Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia possuem o mesmo
endereço como domicílio tributário, sendo o Interessado o sócio responsável da
primeira e o seu filho, Rodolfo Silva Reis, da segunda;
o) o 3o Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício de Registro de Imóveis de Barra do
Piraí informou o registro de cinco escrituras, envolvendo 21 lotes no total, para os
terrenos envolvidos nas negociações entre as empresas, no valor individual de R$
10.000,00 para cada lote, o que resulta no valor total negociado de R$
210.000,00, montante diverso ao depósito bancário em análise;
p) conclui-se que não há vínculo entre o depósito bancário creditado e as
transações comerciais entre as empresas Reis Engenharia e Nova Reis
Engenharia;
q) quanto aos depósitos da conta corrente n.o 10010720 no Banco Santander, o
Interessado informa, de forma genérica, que os valores representam os gastos
pessoais de sua esposa e foram transferidos pelo próprio;
r) reintimado a apresentar documentos que comprovem sua alegação, o
Interessado novamente apresentou o mesmo argumento, não apresentando
documentos adicionais;
s) em virtude da titularidade conjunta da conta corrente n.o 10010720 entre o
Interessado e sua esposa, Marilene da Silva Reis (CPF n.o 026.779.127-59), os
valores depositados foram tributados na proporção de 50% para cada;
t) para o depósito de R$ 35.310,70, de 16/03/2012, na conta corrente n.o
10008695 do Banco Santander, o Interessado informou que o valor corresponde à
distribuição do resultado da empresa R2 Posto de Abastecimento de Gás, sem
apresentar qualquer documento comprobatório;
u) reintimado, foram apresentados os Livros Diários da empresa, mas estes não
fazem relação com o depósito bancário, pois valores globais a título de
distribuição de lucros e resultados não comprovam depósitos bancários
individuais;
v) em relação ao depósito de R$ 17.300,00, de 12/04/2012, conta corrente n.o
10008695 do Banco Santander, o Interessado afirma que o crédito corresponde a
resgate de aplicações financeiras vinculadas a CEF, com posterior transferência ao
Banco Santander, mas não foram identificadas saídas de recursos que
corroboram a transferência;
w) reintimado sobre este depósito, apresentou os Livros Diários da R2 Posto de
Abastecimento de Gás, mas valores globais a título de distribuição de lucros e
resultados não comprovam depósitos bancários individuais;
x) em virtude da titularidade conjunta da conta corrente n.o 10008695 entre o
Interessado e sua esposa, Marilene da Silva Reis, os valores depositados foram
tributados na proporção de 50% para cada;
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
5
y) a conta corrente n.o 4870 da CEF é a mais relevante, em virtude dos recursos
transitados e do número de operações financeiras;
z) os créditos nesta conta e a motivação para o lançamento estão discriminados
individualmente no anexo ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 29 e seguintes).
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 21/06/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 53, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
613/643), na data de 19/07/2016 (fl. 613), na qual alega, em breve síntese, as razões que sintetizo
nos tópicos abaixo:
I – Da Origem dos Depósitos Bancários:
(a) Depósito de R$ 1.020.000,00 – afirma que tal depósito tem origem em
transação realizada entre as empresas NOVA REIS ENGENHARIA LTDA e REIS
ENGENHARIA LTDA, consubstanciado em promessa de compra e venda de 103
lotes, sendo que ocorreu em conta de sua titularidade uma vez que é sócio-
administrador da empresa REIS ENGENHARIA;
(b) Depósitos efetuados no Banco Santander S.A. (Ag. 1431 c/c 10010720) – aduz
que os valores são advindos de outra conta corrente de sua titularidade, ou
depósitos em dinheiro realizado pelo próprio contribuinte em favor de sua esposa,
cotitular da conta, para seus gastos pessoais;
(c) Depósitos efetuados no Banco Santander S.A. (Ag. 1431 c/c 10008695), nos
valores de R$ 35.310,70 e R$ 17.300,00 – esclarece que tal conta corrente era de
sua titularidade exclusiva, e que tais valores são oriundos da distribuição de lucros e
resultados pela empresa R2 POSTO DE ABASTECIMENTO, da qual o contribuinte é
sócio;
(d) Depósitos efetuados no Banco CEF (Agência 1504 c/c 4870) – aduz que a maior
parte dos depósitos realizados nesta conta bancária são oriundos da distribuição de
lucros e resultados pela empresa R2 POSTO DE ABASTECIMENTO, que encontram-se
devidamente comprovados por meio das provas documentais apresentadas à
fiscalização.
II – Da Nulidade do Auto de Infração – uma vez que a fiscalização não levou em
consideração nenhum dos documentos apresentados pelo contribuinte durante o procedimento
fiscal, violando o princípio da verdade material;
III – Do Erro de Fato e a Falta de Elemento Formador para a Hipótese de Incidência
– alega que não há fato gerador de tributo baseado em erro de fato, haja vista que ocorreu
descuido do Impugnante em seus controles internos, o que ocasionou em movimentações
bancárias das empresas em sua pessoa física;
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
6
IV – Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo em Razão da Ausência de
Equiparação da Pessoa Física à Pessoa Jurídica – afirma que a fiscalização deveria tê-lo
equiparado à pessoa jurídica, dada a natureza comercial das transações realizadas em sua conta
bancária;
V – Da Ocorrência do Bis In Idem Tributário – argumenta que todas as operações
foram declaradas e contabilizadas nas pessoas jurídicas, inclusive com o recolhimento dos
tributos.
Pugna, ao final, pela realização de diligência junto às empresas NOVA REIS
ENGENHARIA e REIS ENGENHARIA para a real averiguação dos fatos concernentes as operações
tributadas nos autos de infração objetos deste processo administrativo.
Da Decisão de Primeira Instância
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 27/03/2019, por meio do acórdão no 12-
106.485 (fls. 849/870), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou
assim ementado (fl. 849):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve preterição do direito de defesa, não se aplicam as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
ficando rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens não está nos limites
de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
7
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 08/04/2019, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 872, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 875/899), na data de 07/05/2019, no qual repisa os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Reiterou, ainda, o pedido de diligências junto às empresas NOVA REIS ENGENHARIA
e REIS ENGENHARIA, para apuração da verdade material dos fatos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade dos Autos de Infração
O Recorrente repisando os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação,
suscitou a nulidade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que a fiscalização não teria
levado em consideração nenhum documento apresentado, inclusive os documentos contábeis e
fiscais das empresas R2 Posto de Abastecimento de Gás, Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia.
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de
Renda da Pessoa Física encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do
Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de
1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
8
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pelo recorrente, conforme relatado
no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização considerou comprovada a origem de parte dos
depósitos bancários inicialmente identificados através dos documentos apresentados em resposta
às intimações de 07/12/2015 (fls. 349/352) e de 17/02/2016 (fls. 427/453). Estes documentos não
foram anexados aos presentes autos por respeito ao princípio da economia processual.
Quanto aos documentos contábeis e fiscais das empresas R2 Posto de
Abastecimento de Gás, Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia, entendeu a autoridade fiscal que
os mesmos não eram suficientes para comprovar a origem dos depósitos efetuados em conta
corrente de titularidade do Interessado na qualidade de pessoa física. A motivação para a não
aceitação destes documentos fiscais consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/51 e será
analisada a seguir no presente voto.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
9
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
A justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento probatório
que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos expostos pela DRJ que acarretaram a
manutenção do Auto de Infração, que não foram objetos de impugnação específica pelo
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 858/868):
Da Análise Individualizada dos Depósitos
Seguindo o rito estabelecido no art. 42, § 3o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, os depósitos bancários de origem não comprovada identificados pela
autoridade fiscal serão analisados individualizadamente nos tópicos seguintes.
I) Depósito na Conta Corrente n.o 22434 da CEF
Em relação ao depósito na conta corrente n.o 22434 da CEF de R$ 1.020.000,00,
em 30/11/2012, o Interessado informou inicialmente durante o procedimento
fiscal (fl. 366) que se tratava em parte de transferências bancárias a título de
distribuição de resultado da empresa R2 Posto de Abastecimento de Gás (CNPJ n.o
08.926.411/0001-14) e em outra parte de pagamento de empréstimo pela pessoa
jurídica Reis Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ n.o 28.797.479/0001-
10).
Após reintimação para comprovar a origem deste depósito em virtude da
explicação genérica (fls. 427/428), o Interessado alterou a sua alegação, a qual
voltou a apresentar em sua impugnação. Segundo ele, o depósito em questão
seria referente à transação realizada entre a empresa Nova Reis Engenharia Ltda.
(CNPJ n.o 12.596.341/0001-50) e a empresa Reis Engenharia, relativa ao
pagamento pela compra de terrenos. Entretanto, o depósito teria sido feito, por
descuido administrativo, diretamente na conta do Impugnante, que é o
administrador desta última, mas isto não significaria que a receita fosse sua.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
10
O primeiro ponto a ser ressaltado sobre este depósito é o fato de que a mudança
de alegações do Interessado quanto à origem do mesmo traz dúvidas sobre a sua
real natureza.
A CEF informa que o depósito em questão foi realizado pela Nova Reis Engenharia
(fl. 839) e o Livro Diário desta empresa registra o pagamento de R$ 1.020.000,00
em 30/11/2012 com o histórico "Pago a Reis Engenharia Ltda. ref. lotes California
conf. Recibo" (fl. 714).
O Livro Diário apresentado (fls. 705/717), apesar de ser referente ao ano-
calendário 2012, foi registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
somente em 21/09/2015, ou seja, após o início do procedimento fiscal em análise
(vide carimbo na parte inferior da fl. 705). A autenticação da cópia apresentada
foi realizada em 18/07/2016, no período de apresentação da impugnação.
A formalização tardia, após o início do procedimento fiscal, desta escrituração
contábil também prejudica a formação de convicção desta autoridade julgadora
em considerar merecedora de confiança os documentos apresentados.
Durante o procedimento fiscal foi apresentado um instrumento particular de
opção de compra entre as empresas Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia (fls.
524/527).
O contrato apresentado envolve a negociação de 103 lotes, sendo R$ 80.000,00 o
valor de cada um. A autoridade lançadora entendeu que este contrato não
configura um instrumento hábil para comprovar a transação comercial entre
ambas as empresas.
O 3o Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício de Registro de Imóveis de Barra do
Piraí informou o registro de cinco escrituras (fls. 530/555), envolvendo 21 lotes no
total, para os terrenos envolvidos nas negociações entre as empresas, no valor
individual de R$ 10.000,00 para cada lote.
O Interessado defende em sua impugnação que seria inquestionável a legalidade
do contrato realizado entre as empresas. Entretanto, não se discute a legalidade
do contrato, mas sim a veracidade das cláusulas constantes neste documento de
fls. 524/527.
A existência de transações imobiliárias entre as empresas Reis Engenharia e Nova
Reis Engenharia está comprovada pelas escrituras públicas apresentadas pelo 3o
Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Piraí
nas fls. 530/555. Estas cinco escrituras públicas foram lavradas entre agosto e
setembro de 2014 e, portanto, não socorrem o Interessado em comprovar um
depósito bancário realizado em 30/11/2012.
O contrato particular de fls. 524/527, datado de 23/11/2011, estipulou em sua
cláusula quinta (fl. 525) que o pagamento seria devido após a concretização da
compra e venda pactuada. Como a concretização do negócio com a escritura
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
11
pública ocorreu em 2014, não é possível vincular o depósito de 30/11/2012 com
as respectivas escrituras públicas.
Se o depósito em questão for referente a outros lotes, cabe ao Interessado o ônus
de apresentar escrituras públicas destes terrenos que sejam compatíveis em data
e valor com o depósito de R$ 1.020.000,00 na conta corrente da CEF em
30/11/2012, pois somente assim estaria comprovada a sua origem.
Um ponto fundamental na formação da convicção da autoridade julgadora é o
fato de o depósito em questão ter sido realizado na conta corrente da pessoa
física do Interessado.
O Interessado afirmou que os valores deveriam ter sido depositados na conta
bancária da pessoa jurídica Reis Engenharia, mas, por descuido administrativo,
teria acabado circulando na conta da pessoa física. Entretanto, não foi
comprovado o repasse posterior destes recursos à empresa Reis Engenharia,
sendo que o extrato da CEF demonstra que o valor foi gasto no mesmo dia de
recebimento (30/11/2012) com o histórico "deb diversos", segundo a autoridade
lançadora.
O Interessado defende que ocorreram erros sucessivos na administração da
empresa Reis Engenharia, e não qualquer omissão de receita, pois os valores
teriam sido devidamente escriturados e demonstrados para a fiscalização,
conforme DIPJ de fls. 724/747.
Complementa, afirmando que não haveria qualquer dispositivo legal ou
normativo com a imposição do repasse da receita recebida em sua conta corrente
da pessoa física.
A comprovação do repasse do valor depositado na conta corrente da pessoa física
é essencial para definir quem foi o beneficiário final deste crédito. Uma vez não
comprovado o repasse, presume-se que o Interessado, pessoa física, foi o
beneficiário final do depósito, devendo ser mantida a presunção legal de omissão
de rendimentos pela falta de comprovação satisfatória da natureza deste crédito.
O repasse para a pessoa jurídica não se trata de uma obrigação legal, mas sim a
necessária comprovação de que o rendimento em questão pertenceria à pessoa
jurídica Reis Engenharia, de forma a afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como bem observa a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, as
empresas Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia possuem o mesmo endereço
como domicílio tributário, sendo o Interessado o sócio responsável da primeira e
o seu filho, Rodolfo Silva Reis, da segunda. O Interessado defende que a relação
de pai e filho entre os administradores das duas empresas seria prova cabal que
tais operações se deram por erro de fato, uma vez que tal confusão teria ocorrido
exatamente por todas essas operações estarem em família.
A informalidade entre pai e filho, por si só, não justifica a falta de comprovação de
atos básicos de uma transação financeira de alto valor envolvendo pessoas
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
12
jurídicas. Até mesmo porque a suposta transação teria ocorrido entre pessoas
jurídicas com personalidades distintas dos seus sócios. Nesse sentido, o
contribuinte deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova
desta transação, pois a ele incumbe o ônus da prova da origem dos depósitos
bancários em questão.
Se realmente houve movimentação financeira da pessoa jurídica em conta
corrente de titularidade do sócio pessoa física, este último desatendeu ao
Princípio da Entidade, que defende a autonomia patrimonial entre as pessoas em
questão. Esta confusão entre rendimentos de pessoa física e de pessoa jurídica
em desobediência ao Princípio da Entidade leva à necessidade de comprovação
que a sociedade efetivamente movimentou a conta bancária do Interessado.
Como não há comprovação do repasse para a pessoa jurídica dos R$ 1.020.000,00
depositados, não está comprovada a utilização da conta corrente da pessoa física
do sócio pela Reis Engenharia.
Deve ser relembrado que o ônus da comprovação de que a pessoa jurídica
movimentou efetivamente a conta bancária do Interessado e que já havia
submetido os rendimentos à tributação, conforme alegado, é exclusivamente dos
sócios da pessoa jurídica e co-titulares da referida conta bancária. A alegada
informalidade na condução dos negócios da pessoa jurídica não socorre o
Interessado em comprovar que ele não foi o beneficiário final do depósito em
questão.
Por fim, o Interessado afirma que não teria ocorrido prejuízo ao Fisco com o
registro das transações imobiliárias por um valor inferior (R$ 10.000,00 por lote)
ao previsto no contrato (R$ 80.000,00 por lote), pois teria sido escriturado na
contabilidade das empresas um valor superior ao do registro. Entretanto, este
processo não trata da tributação das pessoas jurídicas, mas sim da comprovação
de origem do depósito bancário na conta corrente da pessoa física.
A divergência de valores dos lotes entre o contrato de fls. 524/527 e as escrituras
públicas de fls. 531/555 é apenas mais uma inconsistência que impede considerar
como comprovada satisfatoriamente a origem e a natureza do depósito em
questão.
Conclui-se que não foi comprovado o vínculo entre o depósito de R$ 1.020.000,00
em 30/11/2012 com transações comerciais ou imobiliárias entre as empresas Reis
Engenharia e Nova Reis Engenharia, bem como não foi comprovado o uso da
conta corrente da pessoa física pela jurídica. Desta forma, deve ser mantida a
presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada da conta corrente n.o 22434 da CEF.
II) Depósitos na Conta Corrente n.o 10010720 do Banco Santander
Em relação aos depósitos na conta corrente n.o 10010720 do Banco Santander, o
Interessado alega em sua impugnação que o volume de todas as operações nesta
conta é referente a valores disponibilizados pelo próprio, com origem de outra
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
13
conta sua ou ainda por depósitos em dinheiro, conforme documentos de fls.
794/824.
Esta mesma alegação genérica foi apresentada durante o procedimento fiscal,
quando informou que esta conta representava os gastos pessoais de sua esposa,
sendo objeto de reintimação para apresentação de novos documentos
comprobatórios, o que não foi atendido.
É importante frisar que o Auto de Infração em julgamento não trata da análise dos
gastos pessoais realizados por meio da referida conta corrente, mas sim da
comprovação da origem dos créditos realizados nesta instituição bancária.
O documento de fls. 794/824, anexado pelo Interessado como suposta
documentação comprobatória da origem dos créditos, nada mais é do que o
simples extrato bancário da própria conta corrente n.o 10010720 no Banco
Santander. Ele não comprova, portanto, origem alguma dos depósitos em
questão.
Como o Interessado alegou em sua impugnação que os valores teriam sido
disponibilizados pelo próprio com origem em outra conta de sua titularidade, foi
realizada no julgamento uma busca por débitos do mesmo valor e data nos
extratos das outras contas correntes de titularidade do Impugnante que constam
nos autos do presente processo.
Entretanto, não foi encontrado débito algum do mesmo valor e data na conta
corrente n.o 8695 do Banco Santander ou nas contas n.o 104359, 4870, 22434,
6452, 102690 e 295851 na CEF, conforme tabela abaixo:
(...)
O Interessado alega, ainda, que, por não confiar no sistema bancário e político
brasileiro, guardaria grande numerário financeiro em casa, dinheiro em espécie,
inclusive declarado em sua DIRPF. Entretanto, não há comprovação da efetiva
utilização deste suposto numerário como origem dos depósitos acima listados.
Em virtude da titularidade conjunta da conta corrente n.o 10010720 entre o
Interessado e sua esposa, Marilene da Silva Reis (CPF n.o 026.779.127-59), os
valores depositados foram tributados na proporção de 50% para cada
contribuinte (vide extratos de fls. 127/198).
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos acima relacionados da conta
corrente n.o 10010720 do Banco Santander, deve ser mantida a presunção legal
de omissão de rendimentos no valor de R$ 30.276,35 em face do Interessado.
III) Depósitos na Conta Corrente n.o 10008695 do Banco Santander
Em relação à conta corrente n.o 10008695 no Banco Santander, a autoridade
lançadora identificou dois depósitos cuja origem considerou como não
comprovada.
São eles o de R$ 35.310,70 em 16/03/2012 e o de R$ 17.300,00 em 12/04/2012.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
14
Quanto ao depósito de R$ 17.300,00, o Interessado afirmou originalmente
durante o procedimento fiscal que o crédito corresponderia a resgate de
aplicações financeiras vinculadas a CEF, com posterior transferência ao Banco
Santander (fl. 366), mas não foram identificadas as saídas de recursos que
corroborassem esta transferência.
Após reintimação para comprovar a origem deste depósito (fl. 430), o Interessado
alterou a sua alegação, a qual voltou a apresentar em sua impugnação.
Segundo o Interessado em sua impugnação, os dois depósitos estariam com a
origem comprovada pelo balanço da empresa R2 Posto de Abastecimento de Gás,
que indica que teria sido distribuído em 31/12/2011 como lucro a quantia de R$
700.000,00, além de realizados diversos balancetes com distribuição antecipada
de lucros no decorrer do ano de 2012.
Assim como informado anteriormente neste voto, o primeiro ponto a ser
ressaltado sobre estes depósitos é o fato de que a mudança de alegações do
Interessado quanto à origem do mesmo traz dúvidas sobre a sua real natureza.
Para comprovar o alegado em sua impugnação, o Interessado apresenta os
documentos de fls. 748/774.
O primeiro conjunto de documentos representa folhas avulsas do Livro Diário do
ano-calendário 2011 da empresa R2 Posto de Abastecimento de Gás (fls.
749/752). O demonstrativo de fl. 751 apresenta como lucros acumulados do
período o valor de R$ 1.676.431,10 (fl. 751). Este Livro foi protocolado na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro apenas em fevereiro de 2015, ou seja, mais
de quatro anos após a sua suposta abertura (carimbo na fl. 749).
O segundo conjunto de documentos representa folhas avulsas do Livro Diário do
ano-calendário 2012 (fls. 753/759). Em folha relativa ao mês de março, não sendo
possível precisar o exato dia, consta o pagamento de R$ 137.588,80 a título de
distribuição de lucro para o Interessado (fl. 754). O pagamento do mesmo valor e
título consta também nas folhas relativas a 29/06/2012 (fl. 755), a 28/09/2012 (fl.
756) e a 31/12/2012 (fl. 757). Consta a informação na fl. 758 de um lucro de R$
1.009.391,65 ao fim do ano. Este Livro também foi protocolado na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro apenas em fevereiro de 2015, ou seja, mais
de três anos após a sua suposta abertura (carimbo na fl. 753).
O terceiro documento é um extrato da DIPJ 2012 (fls. 760/774). Consta nesta
declaração os rendimentos de R$ 700.000,00 para o Interessado na qualidade de
sócio (fl.
771).
As folhas avulsas dos Livros Diários apresentados não possuem relação de valor
ou data com os dois depósitos em questão relacionados pela autoridade
lançadora para a conta corrente n.o 10008695 no Banco Santander. Os valores
globais a título de distribuição de lucros e resultados assinalados nos documentos
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
15
acima não comprovam os dois depósitos bancários individuais listados pela
autoridade lançadora, por incompatibilidade de datas e valores.
O art. 42, § 3o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente
determina que os depósitos bancários devem ter a sua origem comprovada de
forma individualizada, ou seja, depósito por depósito. Assim, a demonstração
global da suposta distribuição de lucros pela pessoa jurídica não é suficiente para
comprovar individualizadamente a origem de cada um dos dois depósitos.
Por fim, o Interessado informa que a conta corrente n.o 10008695 não era de
titularidade conjunta com sua esposa, mas sim somente própria. Entretanto, o
extrato bancário desta conta corrente apresentado pelo Banco Santander em
resposta à Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de fl. 79
aponta que se trata de conta conjunta do Interessado e sua esposa (fls. 112 e
199/222). Assim, deve ser mantido o procedimento de tributação dos valores
depositados na proporção de 50% para cada co-titular.
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos acima relacionados da conta
corrente n.o 10008695 do Banco Santander, deve ser mantida a presunção legal
de omissão de rendimentos no valor de R$ 26.305,35 em face do Interessado,
conforme tabela abaixo:
(...)
IV) Depósitos na Conta Corrente n.o 4870 da CEF
Segundo a autoridade lançadora, a conta corrente n.o 4870 da CEF é a mais
relevante, em virtude dos recursos transitados e do número de operações
financeiras. Os créditos nesta conta e a motivação para o lançamento estão
discriminados individualmente no anexo ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 29 e
seguintes).
A explicação individualizada do Interessado para a origem destes depósitos consta
na tabela de fls. 622/624.
Segundo o Interessado, destes depósitos, R$ 866.105,96 se referem à distribuição
de resultado do Posto R2, conforme constaria na escrituração da pessoa jurídica
(entre os anos de 2011 e 2012 teriam sido distribuídos um total de R$
1.250.000,00). Para comprovar esta alegação, o Interessado se refere aos
documentos de fls. 748/774, que já foram analisados no subtópico anterior em
relação aos depósitos na conta corrente n.o 10008695 do Banco Santander. Os
depósitos assim indicados com esta alegação na impugnação são os seguintes:
(...)
A questão da distribuição de lucros pela pessoa jurídica R2 Posto de
Abastecimento de Gás já foi decidida no subtópico anterior ao presente deste
voto, referente aos depósitos da conta corrente n.o 10008695 no Banco
Santander. Para comprovar a origem destes depósitos, o Interessado volta a citar
os documentos de fls. 748/774.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
16
A análise já realizada relativa aos Livros Diários apresentados e à DIPJ da pessoa
jurídica R2 Posto de Abastecimento de Gás também se aplica aos depósitos
bancários acima listados.
Conclui-se que as folhas avulsas dos Livros Diários apresentados não possuem
relação de valor ou data com os quinze depósitos acima relacionados. Os valores
globais a título de distribuição de lucros e resultados assinalados nos documentos
de fls. 748/774 não comprovam de forma individualizada os quinze depósitos
bancários acima listados, por incompatibilidade de datas e valores.
O Interessado cita em sua impugnação, ainda, uma suposta "sobra de R$
150.000,00 de diferença dos lucros da empresa R2 Posto de Abastecimento de
Gás", mas sem especificar a que depósito esta alegada sobra estaria vinculada.
Assim, não há correção a ser feita no lançamento sobre este ponto, pois a alegada
sobra deveria ter sido vinculada a um depósito individualizado, conforme exigido
no art. 42, § 3o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em relação a outros cinco depósitos da conta corrente n.o 4870 da CEF, o
Interessado alega que seriam referentes parte a dinheiro guardado em casa,
conforme declarado na DIRPF/2011, e outra parte a valores depositados pela
Nova Reis Engenharia referente à venda de lotes de terrenos em Barra do Piraí. Os
cinco depósitos com estas duas alegações são os seguintes:
(...)
Quanto aos depósitos em dinheiro, não há vedação legal em movimentar grandes
quantias de dinheiro em espécie. Entretanto, a opção por esta movimentação não
afasta a necessidade da comprovação de origem individualizada por depósito.
Não é possível considerar como comprovada a origem dos depósitos com a
simplesmente alegação de movimentação deste dinheiro em espécie sem a
comprovação documental desta afirmação. A relação de bens e direitos na DIRPF
é uma declaração unilateral do contribuinte, que carece de comprovação no
presente processo, não servindo aqui como alegação genérica de disponibilidade
financeira para comprovar a movimentação bancária em questão.
Especificamente quanto ao depósito de R$ 2.000.000,00, não é possível aceitar a
simples alegação de que parte se refere a dinheiro disponível declarado na DIRPF
e parte à venda de terrenos para empresa Nova Reis Engenharia. Esta alegação,
como todas as outras, carece de comprovação documental, especialmente por
englobar em um único depósito duas supostas origens tão distintas.
A questão dos créditos bancários cuja origem seria a transação imobiliária entre
as empresas Nova Reis Engenharia e Reis Engenharia já foi decidida no subtópico
deste voto relativo ao depósito na conta corrente n.o 22434 da CEF.
Com base nas mesmas argumentações de direito e de fato do aludido subtópico,
conclui-se que não foi comprovado o vínculo entre os quatro depósitos listados
com esta alegação na tabela acima e as transações comerciais ou imobiliárias das
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
17
empresas Reis Engenharia e Nova Reis Engenharia. Da mesma forma, também não
foi comprovado o uso da conta corrente da pessoa física pela jurídica.
Ainda em relação aos depósitos na conta corrente n.o 4870 da CEF, o Interessado
indica que dez deles seriam referentes a recursos financeiros da pessoa jurídica
Reis Engenharia, que teriam sido movimentados em nome da pessoa física por
erro na administração do negócio. São eles:
(...)
O suposto uso indevido da conta corrente do Interessado, como pessoa física,
para a atividade comercial da pessoa jurídica Reis Engenharia também já foi
objeto de análise no subtópico deste voto relativo ao depósito na conta corrente
n.o 22434 da CEF.
Conforme afirmado anteriormente, se realmente houve movimentação financeira
da pessoa jurídica em conta corrente de titularidade do sócio pessoa física, este
último desatendeu ao Princípio da Entidade, que defende a autonomia
patrimonial entre as pessoas em questão. Esta confusão entre rendimentos de
pessoa física e de pessoa jurídica em desobediência ao Princípio da Entidade leva
à necessidade de comprovação que a sociedade efetivamente movimentou a
conta bancária do Interessado. Como não há comprovação do repasse para a
pessoa jurídica dos dez depósitos acima listados, não está comprovada a
utilização da conta corrente da pessoa física do sócio pela Reis Engenharia.
Por fim, o Interessado alega que o depósito abaixo listado seria uma transferência
da empresa Terras de Pinheiral Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual seria
sócio:
(...)
Como não foi apresentada documentação comprobatória alguma desta alegação,
inclusive em relação à natureza deste valor, deve ser mantido o lançamento
referente a este depósito.
Uma vez não comprovada a origem dos 31 depósitos relacionados para a conta
corrente n.o 4870 da CEF, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos no valor de R$ 3.819.055,96.
Da Hipótese de Incidência e do Fato Gerador
O Interessado afirma que o mero erro verificado na confusão administrativa das
empresas não poderia ser motivo para o surgimento do fato gerador do tributo,
pois somente com a prévia existência da hipótese de incidência, acrescida da
ocorrência do fato gerador, é que restará criada a obrigação tributária.
Deve ser ressaltado que não foi a suposta confusão administrativa que gerou a
obrigação tributária constituída no Auto de Infração de fls. 02/12. A suposta
confusão administrativa teria a capacidade apenas de dificultar a satisfatória
comprovação da origem dos depósitos bancários indicados pela autoridade fiscal.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
18
A obrigação tributária lançada surgiu da não comprovação da origem destes
depósitos bancários.
É certo que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, que
deve se subsumir à hipótese de incidência prevista em lei. No presente caso, a
hipótese de incidência está prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Já os fatos geradores ocorreram com depósitos bancários que não
tiveram a sua origem satisfatoriamente comprovada pelo Interessado, com base
no dispositivo legal acima mencionado.
Depreendem-se, pois, os seguintes elementos essenciais à configuração do fato
gerador do Imposto de Renda, nos termos da legislação referida. Primeiro, o
contribuinte deve ter sido previamente intimado a comprovar a origem dos
créditos bancários, discriminados individualmente, o que ocorreu no presente
caso (fls. 349/352 e 427/453).
Segundo, os recursos devem ter transitado em conta corrente de titularidade do
sujeito passivo, ou de titularidade de terceiro, desde que, neste caso, esteja
comprovado tratar-se de interposta pessoa do sujeito passivo.
Do Pedido de Equiparação da Pessoa Física Com a Pessoa Jurídica
Como pedido alternativo em sua impugnação, o Interessado solicita que a
fiscalização deveria, ao menos, tê-lo equiparado à pessoa jurídica, uma vez que
todas as operações seriam tipicamente comerciais, conforme art. 150, incisos II e
III do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
O Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, assim estipula nos dispositivos
acima listados. In verbis:
"Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
(...)
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste
Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o,
inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso
I)."
Conforme decidido no presente voto, o Interessado não logrou vincular os
depósitos bancários listados pela autoridade lançadora com qualquer atividade
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
19
econômica de natureza civil ou comercial típica de uma pessoa jurídica. Da mesma
forma, também não conseguiu vincular o depósito na conta corrente n.o 22434 da
CEF com a transação de lotes de terrenos entre as pessoas jurídicas Nova Reis
Engenharia e Reis Engenharia.
Desta forma, não há equiparação da pessoa física com a jurídica a ser feita no
presente processo.
Do Bis In Idem
O Interessado alega em sua impugnação que o Fisco estaria cobrando novamente
imposto sobre operações devidamente declaradas e recolhidas pelas pessoas
jurídicas Nova Reis Engenharia, Reis Engenharia e R2 Posto de Abastecimento de
Gás.
Da mesma forma que o afirmado no tópico anterior, não foi vinculado depósito
bancário algum em lide com atividades econômicas ou comerciais específicas das
pessoas jurídicas em questão. Assim, não se pode falar em bis in idem tributário
no presente processo.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
Do Pedido de Baixa em Diligência
O Recorrente reiterou, ainda, o pedido de diligências junto às empresas NOVA REIS
ENGENHARIA e REIS ENGENHARIA, para apuração da verdade material dos fatos.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
20
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, o próprio recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.226 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720039/2015-46
21
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 952
DF CARF MF
Original